Tribunal: STF
Processo: RE 99034
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
INOCORRENCIA. ART-325, I, DO RI/STF.
EM SE TRATANDO DE CRIME AO QUAL A LEI PENAL APENAS COMINA A PENA DE
DETENÇÃO, SOMENTE HAVERIA MARGEM PARA O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO
EXTRAORDINÁRIO NA OCORRENCIA DE ALGUMA DAS RESSALVAS CONTIDAS NO
"CAPUT" DAQUELE MESMO ARTIGO. E CERTO QUE, NO CASO, FOI ARGUIDA
VIOLAÇÃO DO ART-153, PAR-15. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS INVIAVEL
SE TORNA DELE CONHECER SE LHE FALTOU O INDISPENSAVEL (SUMULAS 282 E
356-STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.